Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-80.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO DE PESSOA MAIOR DE DEZOITO ANOS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ADOÇÃO POR ASCENDENTE. VEDAÇÃO. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamentada, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A adoção por ascendentes é expressamente vedada pelo artigo 41, §1, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a regulação aplicável, no que couber, à adoção de pessoas maiores de dezoito anos, conforme dispõe o artigo 1.619 do Código Civil.
2.1. Em situações excepcionais essa vedação tem sido mitigada; para guiar o julgador quanto à flexibilização, o STJ estabeleceu alguns parâmetros. São eles: “(i) o pretenso adotando seja menor de idade; (ii) os avós (pretensos adotantes) exerçam, com exclusividade, as funções de mãe e pai do neto desde o seu nascimento; (iii) a parentalidade socioafetiva tenha sido devidamente atestada por estudo psicossocial; (iv) o adotando reconheça os - adotantes como seus genitores e seu pai (ou sua mãe) como irmão; (v) inexista conflito familiar a respeito da adoção; (vi) não se constate perigo de confusão mental e emocional a ser gerada no adotando; (vii) não se funde a pretensão de adoção em motivos ilegítimos, a exemplo da predominância de interesses econômicos; e (viii) a adoção apresente reais vantagens para o adotando.” (REsp 1587477/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 27/08/2020).
2.2. Não verificada a excepcionalidade do caso, vale a regra geral de vedação à adoção avoenga.
3. Recurso conhecido. Preliminares rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.